Tribunal: TJES
Processo: 5009016-25.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009016-25.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
AGRAVADO: LEIDIANE PEZZIN LAUER CARMINATI
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009016-25.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES

AGRAVADA:
LEIDIANE PEZZIN LAUER CARMINATI

RELATOR:
DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES

em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES que deferiu a tutela de urgência na ação movida por
LEIDIANE PEZZIN LAUER CARMINATI
, para
suspender o leilão extrajudicial do imóvel.

Segundo aduz o agravante (id. nº 3343399) mesmo que se entenda pela existência de simulação, o negócio jurídico dissimulado deve ser tido como válido, seja pela desnecessidade de anuência dos demais herdeiros, por ser ele terceiro de boa-fé ou mesmo por ter sido obedecido todo o procedimento exigido pela lei para a consolidação da propriedade, de modo que deve ser provido o presente recurso.

Manifestação e juntada de documentos pela agravada no id. nº 3640783 e seguintes, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 29 de novembro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves
Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 27.02.23

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES

em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES que deferiu a tutela de urgência na ação movida por
LEIDIANE PEZZIN LAUER CARMINATI
, para
suspender o leilão extrajudicial do imóvel.

Segundo aduz o agravante (id. nº 3343399) mesmo que se entenda pela existência de simulação, o negócio jurídico dissimulado deve ser tido como válido, seja pela desnecessidade de anuência dos demais herdeiros, por ser ele terceiro de boa-fé ou mesmo por ter sido obedecido todo o procedimento exigido pela lei para a consolidação da propriedade, de modo que deve ser provido o presente recurso.

Pois bem. Ao analisar o presente feito, constato que o objetivo do banco recorrente é ver reformada a decisão de primeiro grau, na qual o MM. Juiz determinou a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel objeto da lide.

Segundo fundamentou o MM. Juiz
a quo
na decisão recorrida:

[...] Alega a autora que existem motivos suficientes para suspensão do leilão extrajudicial uma vez que a alienação do imóvel foi simulada, bem como porque não anuiu à venda.

No que se refere à presença do requisito da probabilidade do direito alegado pela autora, o verifico, especialmente através da escritura de compra e venda, pois há fortes indícios de simulação do negócio jurídico em razão do preço irrisório, de R$ 7.000,00, tendo por objeto terreno rural com área de 75.000,00m2, ou seja, muito abaixo do valor de mercado.

Assim, diante da simulação da escritura pública de compra e venda do imóvel com o intuito de burlar legítima da autora, há a nulidade do negócio jurídico, nos termos do artigo 167 do CC, impondo-se a suspensão do leilão.

A urgência está caracterizada diante do risco de que o imóvel objeto da lide seja arrematado em leilão, podendo envolver terceira pessoa na cadeia de transferência do imóvel e, por conseguinte, de evicção de direito.

Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA e determino ao BANCO DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel até o deslinde da presente ação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. [...] (id. nº 15043393).

Pois bem. Em que pese a relevância das argumentações trazidas pelo agravante, vislumbro que o ponto central da questão jurídica trazida neste recurso e que é objeto da decisão agravada, qual seja, a existência ou não de simulação no negócio jurídico e suas consequência com relação ao bem dado em garantia no contrato de empréstimo firmado, demanda uma cognição mais aprofundada e que não pode ser elucidada, de plano, em sede de agravo de instrumento.

Isso porque, para que se possa chegar à conclusão acerca da existência ou não de simulação e, em caso positivo, quanto aos seus efeitos com relação à garantia dada no contrato firmado com o banco agravante, torna-se necessária a produção de provas que tornem possível analisar amiúde a natureza do negócio firmado entre as pessoas apontadas pelo recorrente como possíveis herdeiros (se compra e venda ou adiantamento de legítima) e as consequências dele advindas, especialmente para o contrato de empréstimo firmado com o banco em questão.

De mais a mais, conceder a medida da forma como pleiteada pelo recorrente importa em grande possibilidade de se antecipar o julgamento da questão meritória da ação declaratória de nulidade de ato jurídico em curso no primeiro grau, importando em risco do seu esvaziamento e de supressão de instância, sacramentando, neste momento processual, matéria que será objeto de aprofundado exame em primeiro grau.

Em resumo, como fica claro que a decisão recorrida adentra sobremaneira ao mérito da demanda e, ainda que se considere a satisfatividade da tutela provisória de urgência, trata-se de ponto que exige maior dilação probatória e um exame que vai além da simples cognição sumária que comportou a medida época da prolação da decisão na origem, de modo que se justifica o não provimento do presente recurso.

Sobre o tema, vale citar o entendimento sedimentado neste eg. TJES:

[...] 1. O pedido formulado pela parte autora, ora agravada, em tutela antecipatória, é exatamente o mérito da ação declaratória, o qual deve ser analisado em sede de cognição exauriente, levando em consideração as provas a serem produzidas nos autos. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes tem entendido pela inviabilidade de conceder a liminar quando ela se confunde com o mérito da ação. Precedentes. 2. Outrossim, sabe-se que para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença simultânea do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo até que se conclua o julgamento da demanda, além da demonstração da probabilidade do direito, conforme art. 300 do Código de Processo Civil. 3. Analisando o caso em apreço, verifica-se que não restaram preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, uma vez que não resta caracterizado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual deve a decisão liminar ser cassada, passando-se à instrução do feito. 4. Recurso improvido. Decisão anulada ex officio. (AI nº 0005969-95.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des.
MANOEL ALVES RABELO
; DJe 15/08/2018).

Vale citar também:

[...] I. O Agravo de Instrumento é recurso secundum eventum litis, isto é, limita-se a apreciação dos elementos que integralizaram o conhecimento do julgador ao instante da análise da decisão atacada, sendo vedado a instância revisora adentrar ao mérito da demanda originária, sob pena de supressão de instância. [...] (TJGO; AI nº 5689393-66.2022.8.09.0044; Sétima Câmara Cível; Rel. Des.
SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO
; DJe 28/11/2022).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009016-25.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES

AGRAVADA:
LEIDIANE PEZZIN LAUER CARMINATI

RELATOR:
DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
SIMULAÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – ANTECIPAR JULGAMENTO DE MÉRITO – RISCO DE ESVAZIAMENTO DA AÇÃO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A conclusão acerca da alegação de simulação e seus efeitos com relação à garantia dada no contrato firmado com o banco agravante exige a produção de provas.

2. Além disso, conceder a medida da forma como pleiteada pelo recorrente importa em grande possibilidade de se antecipar o julgamento da questão meritória da ação declaratória de nulidade de ato jurídico em curso no primeiro grau, importando em risco do seu esvaziamento e de supressão de instância, sacramentando, neste momento processual, matéria que será objeto de aprofundado exame em primeiro grau, de modo que não deve ser provido o agravo de instrumento. Precedentes.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.